Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803462-85.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0803462-85.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE EXECUTOR E DANO MORAL
IN RE IPSA
. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A., contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno e deu parcial provimento à Apelação da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1. O embargante alega omissão quanto à tese de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial técnica, bem como omissão em relação a normativos de engenharia e de direito civil para afastar sua responsabilidade solidária e a configuração de dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise das preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial de engenharia requerida na fase de conhecimento; e nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), por supostamente não enfrentar argumentos deduzidos pela defesa.

3. Verificar a suposta omissão quanto à ausência de responsabilidade solidária e ilegitimidade passiva, sob o argumento de atuação restrita como agente financeiro (invocando arts. 265, 421 e 618 do CC e Lei 5.194/66); e a omissão quanto à configuração do dano moral, sustentando ausência de comprovação de abalo psíquico e inaplicabilidade do dano
in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A tese de nulidade processual por cerceamento de defesa não foi arguida nas razões de Apelação nem no Agravo Interno interposto pelo banco, configurando nítida inovação recursal. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não constituem via adequada para inauguração de teses jurídicas não suscitadas no momento oportuno, sob pena de violação à preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

5. Em se tratando de aquisição de imóvel pelo PMCMV – Faixa 1, a relação jurídica atrai a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores (CDC), uma vez que o banco atua como agente executor da política pública habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não como mero agente financeiro.

6. O julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais invocados pela parte (arts. 265, 421 e 618 do CC e Lei 5.194/66) quando já houver encontrado fundamento jurídico e legal suficiente para basear a sua decisão (princípio da especialidade normativa do CDC aplicável ao caso).

7. A configuração do dano moral foi devidamente e exaustivamente fundamentada no acórdão, que reconheceu o abalo
in re ipsa
decorrente da submissão da adquirente a condições precárias de habitação, extrapolando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

8. Inexistência dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se nítido o propósito de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, com aplicação de multa de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

10. Teses:

a) A alegação de vício em sede de embargos de declaração sobre matéria não submetida ao crivo do órgão julgador no recurso originário configura indevida inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa.

b) O órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, bastando que decline fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para simples rediscussão do mérito.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

Arts. 1.013, caput, 1.014, 1.022 e 1.023 do CPC/2015; Arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º do CDC; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.769/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020.

STJ - EDcl no REsp n. 1.424.936/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/9/2019.

EDcl no AgRg no REsp n. 1.432.917/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como para condenar a parte Embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (artigo 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/05/2026 e encerramento às 14h do dia 1º/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803462-85.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S/A.,
opôs de Embargos de Declaração em face de Acórdão de Id. 32754639 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto para impugnar decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejada pela parte autora/embargada, tão somente para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reformando, em parte, a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória nº 0803462-85.2022.8.14.0133
, ajuizada por
ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS.

Em suas razões recursais de Id. 33259984

, a parte recorrente opõe os presentes declaratórios requerendo o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Alega, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que a decisão colegiada foi omissa ao manter a sentença que julgou antecipadamente a lide sob a premissa equivocada de desinteresse na produção de provas. Afirma que peticionou tempestivamente (Id. 28118551) requerendo a produção de prova pericial técnica, sendo seu direito de contraprova cerceado ao ter a condenação baseada unicamente em laudo unilateral juntado pela autora, o que viola os arts. 355, I, 370, 371, 464 e 465 do CPC, bem como o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Defende, ainda, nulidade da decisão por ausência fundamentação, pois, segundo entende, não foi analisado questões levantadas pelo Banco recorrente, notadamente a petição de Id. 28118551, a qual a recorrente pleiteava pela realização da prova pericial realizada por engenheiro civil, em afronta ao art. 489, §1º, inciso IV do CPC.

Pontua, ademais, a existência de omissão quanto à ausência de responsabilidade solidária, defendendo que o Acórdão não enfrentou os dispositivos legais e contratuais que delimitam sua atuação como mero agente financeiro mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial. Sustenta que não atua como construtor, invocando a ausência de responsabilidade técnica pela obra com base nos arts. 265, 421 e 618 do Código Civil, e arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66.

Arguiu, omissão quanto à condenação por danos morais, aduzindo que a decisão não demonstrou a ocorrência de abalo moral indenizável pautado em circunstâncias excepcionais e concretas, rechaçando a aplicação da tese de dano moral
in re ipsa
para o caso de vícios construtivos.

Requereu, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não colhimento dos aclaratórios, conforme certificado no evento de Id. 33354160.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

1.1. Das Preliminares:

Sustenta a instituição financeira que a sentença de primeiro grau incidiu em premissa fática equivocada ao afirmar que o banco teria demonstrado desinteresse na produção de provas, quando, na verdade, havia peticionado tempestivamente (Id. 28118551) requerendo a realização de perícia técnica feita por engenheiro civil, e em virtude de tal fato, aduziu omissão no acórdão que não analisou a nulidade processual por cerceamento de defesa.

No entanto, o embargante incide em flagrante e inadmissível inovação recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco do Brasil em nenhum momento suscitou a tese de cerceamento de defesa em seu Recurso de Apelação, tampouco o fez nas razões de seu Agravo Interno. Toda a argumentação defensiva do banco até o presente momento limitou-se a discutir a sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero agente financeiro, e a ausência dos requisitos da responsabilidade civil para a condenação em danos materiais e morais.

Nesse contexto processual, é descabido imputar suposta omissão ao Acórdão, tendo em vista que a omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar. O Tribunal não comete omissão ao não analisar tese que a parte não devolveu ao seu conhecimento no momento oportuno. A matéria não foi objeto do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, caput, do CPC).

Importa frisar que, ainda que o cerceamento de defesa possua contornos de matéria de ordem pública, a jurisprudência pacífica e reiterada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a inauguração de teses jurídicas não suscitadas oportunamente nos recursos anteriores, sob pena de subversão da sistemática recursal e violação ao instituto da preclusão consumativa.

Nessa esteira:

“[...]
2. Não há se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em relação a tese que representa nítida inovação recursal, porquanto somente suscitada em sede de embargos de declaração apresentados em desfavor de agravo interno que confirma decisão monocrática que desprovê o recurso especial.
[...] (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.769/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020.)”

“[...] 2.
Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir eventuais vícios, não se prestando a propósito meramente infringente e a exame de tema inédito não suscitado oportunamente pela parte embargante, a caracterizar indevida inovação recursal.
[...] (EDcl no REsp n. 1.424.936/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/9/2019.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI N. 11.596/2007. SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Não é cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal.

[...] (EDcl no AgRg no REsp n. 1.432.917/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”

A exigência dos vícios do art. 1.022 do CPC é inafastável, não servindo os aclaratórios como instrumento para salvaguardar teses esquecidas no decorrer do trâmite processual. Se não houve provocação pretérita sobre o tema no Agravo Interno, não há omissão no Acórdão que o julgou.

Dessa forma, afasta-se também a alegada violação
ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC

, haja vista que as matérias devolvidas a este Tribunal restaram adequadamente fundamentada, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre teses não impugnadas oportunamente pela parte, por estrita obediência ao princípio do efeito devolutivo, consagrado no art. 1.013,
caput
, do CPC. É sabido que o dever de fundamentação analítica impõe o enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada desde que regularmente deduzidos, de modo que a exigência de análise de matérias omitidas nas razões originárias esbarra frontalmente no instituto da vedação à inovação recursal (art. 1.014 do CPC), não cabendo a esta Corte atuar para suprir a inércia processual da recorrente.

Rejeito, pois, as preliminares levantadas.

II. Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A irresignação cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a incidência dos arts. 265, 421 e 618 do Código Civil, e dos arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66. Reitera, ainda, que atuou como mero agente financeiro e que a responsabilidade seria exclusiva da construtora.

2.1. Da Responsabilidade Solidária e do Dano Moral:

Em se tratando de aquisição de imóvel destinado à população de baixa renda pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1, a relação jurídica transcende o mero mútuo financeiro regido pelo direito civil clássico ou pelas normas de engenharia. Ao aplicar a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores, o acórdão afastou logicamente a incidência das normas gerais invocadas pelo embargante, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais suscitados pela parte quando já houver encontrado fundamento suficiente (princípio da especialidade normativa) para embasar sua decisão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). ATUAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o agente financeiro possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios de construção em imóveis do PMCMV quando sua atuação ultrapassa a de mero financiador, caracterizando-se como agente executor de políticas públicas habitacionais, o que atrai a incidência do CDC.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise do contrato e das provas dos autos, concluiu que a instituição financeira atuou como agente executor do programa, sendo solidariamente responsável pelos danos. A revisão desse entendimento para afastar sua responsabilidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de indenização por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Com efeito, a fundamentação do aresto repousa na constatação legal de que o Banco do Brasil, ao operar com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) nos termos da Lei nº 11.977/2009, atua não como simples credor, mas como verdadeiro agente executor da política pública habitacional. Nessa qualidade, a instituição financeira compõe a cadeia de consumo e atrai para si a responsabilidade objetiva e solidária pelos danos decorrentes de vícios construtivos, conforme a lídima exegese dos arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, todos do CDC.

Igual sorte socorre a parte embargante quanto a
alegação de omissão sobre a configuração do dano moral
e ausência de parâmetros para a fixação do valor de R$ 5.000,00.

Cumpre asseverar que, embora a jurisprudência pátria afaste a configuração automática de dano moral por mero inadimplemento contratual, a hipótese vertente transcende, em muito, a esfera do simples aborrecimento cotidiano, conforme bem delineado no julgado.

É justamente em virtude desse contexto que o abalo extrapatrimonial se configura
in re ipsa
, emergindo da própria gravidade do fato ofensivo. A submissão dos adquirentes a condições precárias de habitação extrapola o mero dano material, atingindo o núcleo da dignidade da pessoa humana e violando a legítima confiança depositada no sistema protetivo. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço vinculado à política habitacional, a condenação encontra sólido amparo normativo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, conjugados com a responsabilidade objetiva imposta pelo art. 14, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se incensurável a decisão embargada ao reconhecer a ofensa aos direitos da personalidade.

Por derradeiro, a oposição de aclaratórios desprovidos da demonstração efetiva de qualquer vício legal, consubstanciados na mera reiteração de teses já enfrentadas, traduz o nítido propósito de retardar a eficácia do julgado e obstar a marcha processual. Tal comportamento processual evidencia o caráter manifestamente protelatório da via eleita, atraindo, por conseguinte, a imposição da reprimenda pecuniária cabível à espécie.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de muta no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 02/06/2026